Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-04.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. HABILITAÇÃO EM MATEMÁTICA. EQUIVALÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano.
2. A concessão da tutela antecipada esbarra na inviabilidade na concessão de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a imediata posse e exercício esgota o objeto do recurso, o que é vedado em caráter liminar.
3. Além disso, a controvérsia demanda adequada instrução probatória. A alegada equivalência da habilitação em Matemática invocada pelo agravante, não se revela apta a evidenciar, de plano, a probabilidade do direito.
4. Inalteradas as razões que levaram ao indeferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que negou o pedido na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Com relatório.